Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-47.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011937-47.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBEN ALAIR MUMBACH - CPF: 553.798.939-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS DE VALIDADE CONTRATUAL OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato bancário ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, na qual o autor buscava a nulidade de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas bancárias (cadastro, registro e avaliação), IOF, seguros, bem como a condenação da ré por danos morais e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar as preliminares de nulidade da sentença por ausência de intimação e de admissibilidade do pedido de efeito suspensivo; (ii) verificar a validade das cláusulas contratuais impugnadas à luz do CDC e da jurisprudência do STJ, em especial quanto a juros, capitalização, tarifas bancárias, IOF, repetição do indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença foi regularmente realizada ao advogado constituído, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade por ausência de intimação.

O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido por ter sido formulado inadequadamente como preliminar recursal, contrariando o disposto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só, desde que compatível com a taxa média de mercado (Súmula 382/STJ e Tema 952/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizam a Súmula 539/STJ e a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, reconhecida pelo STF.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, o que foi demonstrado nos autos.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e desde que haja previsão contratual clara, conforme a jurisprudência firmada no Tema 620/STJ.

A tarifa de registro do contrato é admissível desde que prevista e atrelada à prestação de serviço efetivo, o que foi comprovado por documentos nos autos.

A cobrança do IOF é legal quando expressamente prevista no contrato e realizada por meio de financiamento acessório, conforme o Tema 621/STJ.

A ausência de ilegalidade nas cobranças contratuais impede a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

A majoração dos honorários de sucumbência é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judiciária concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1) A ausência de nulidade da sentença se confirma quando há intimação regular do advogado da parte. 2) O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser apresentado por petição autônoma e não como preliminar recursal, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC. 3) É válida a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que dentro da média de mercado. 4) A capitalização mensal de juros é lícita em contratos bancários firmados após 31/03/2000, se houver previsão expressa. 5) As tarifas de cadastro, avaliação e registro são válidas quando previstas no contrato e efetivamente prestados os serviços. 6) A cobrança do IOF por meio de financiamento acessório é legal quando pactuada. 7) A ausência de ilicitude contratual afasta a repetição do indébito e o dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, §§ 1º e 3º; 85, § 11; 98, § 3º; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, RE 592.377/RS (repercussão geral); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 952), REsp 1.578.553/SP (Tema 958), REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tema 621), REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, AgInt no AREsp 1.015.505/BA; TJMT, Apelação Cível nº 1031832-59.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RUBEN ALAIR MUMBACH
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Glauber Lingiardi Stranchicini, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
julgou improcedente o pedido aduzido na inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios, a capitalização mensal de juros, tarifa de registro, avaliação, cadastro, IOF e seguros, bem como de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Inconformada, em preliminar, o apelante pleiteia a nulidade dos autos por ausência de intimação do advogado da sentença e o efeito suspensivo.

No mérito, sustenta que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes são abusivas, em especial, a cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifa de registro, avaliação, cadastro, IOF e seguros, o que gerou cobranças indevidas. Assim, acredita ser cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente por terem proporcionado onerosidade excessiva ao consumidor.

Aduz que restou demonstrada a ocorrência dos danos morais, pois os juros abusivos aplicados ao contrato comprometeram sua capacidade financeira, que ultrapassam a esfera material.

Ainda, aponta a necessidade de inversão do ônus da prova e da realização de perícia contábil no contrato para melhor análise da abusividade.

Com essas considerações, requer o total provimento do apelo.

Recurso tempestivo e isento de custas (ID. 288702888).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 287292361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, o Apelante argui, preliminarmente, a
nulidade
dos autos por ausência de intimação
do advogado da sentença.

Sem razão.

No caso concreto, é incontroverso que
d. procurador da Apelante foi devidamente intimado da sentença. Veja-se:

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida por ausência de intimação.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUBEN ALAIR MUMBACH
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com a pretensão de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios, a capitalização mensal de juros, tarifa de registro, avaliação, cadastro, IOF e seguros, bem como de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 287292356), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)No contrato foram estipulados juros remuneratórios em 1,33% ao mês e 17,22% ao ano, capitalizados periodicamente.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN. No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época, conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte autora.

Ressalte-se que os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito. O CET abrange não só a taxa de juros remuneratória ajustada, mas também abrange demais encargos financeiros cobrados no contrato, como tarifas, impostos, seguros, dentre outras, e, conforme dispõe a Resolução n. 3.517/2007, seu percentual deve ser obrigatoriamente informado nas operações, o que, por óbvio, aumenta o custo final do contrato, de forma que inexistem irregularidades no contrato em tela.

Por sua vez, a capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539 do STJ. No mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 da Corte Superior: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso, há previsão expressa em contrato quanto à capitalização de juros.

Não se cogita de ilegalidade na contratação do seguro, porquanto decorre de ato voluntário da própria parte autora, conforme propostas de adesão que integram o contrato e foram livremente aceitas no momento da celebração do negócio (Id. 173743757), não se cogitando que a autora tenha sido compelida a assiná-las (Tema 972/STJ).

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são admitidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 958/STJ), quando os serviços sejam efetivamente prestados, o que ocorre no caso dos autos, notadamente diante dos documentos apresentados em Id. 171014551.

Do mesmo modo, a tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620/STJ), sendo certo que inexiste qualquer indicativo de que as partes possuíam vínculo anterior.

Por fim, quanto ao IOF, não se trata de tributo sem especificação, nem se evidencia a alegada ilegalidade de sua cobrança, porquanto, além de expressamente prevista no contrato, tem por escopo reembolsar a instituição financeira pelo pagamento do encargo tributário incidente sobre a operação de crédito realizada, por meio de um financiamento acessório.

Portanto, o contrato é válido, não havendo qualquer circunstância que justifique a revisão ou invalidação de suas cláusulas.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).
(...)”
(ID. 287292358) (g. n.)

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, é categórica ao dispôr:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo com a análise do mérito recursal,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
abusividade das taxas
previstas no contrato, sobretudo o item mensal que fixou os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico.

Sobre o tema, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, por si só, abusividade,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (g.n.)

No contrato em análise foi estipulada a taxa de 1,33% a.m. de juros remuneratórios, valor que está dentro da taxa média de mercado.

Acerca da
capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Assim, não há que se falar em abusividade contratual.

Quanto à
tarifa de avaliação
do bem, no valor de R$ 599,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958/STJ), fixou a tese de que é válida
"a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, constato que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, conforme documento juntado pelo Banco Requerido/Apelado no ID. 287291938, que consiste no termo de avaliação do veículo financiado, contendo todas as suas especificações, bem como informações sobre existência de débitos pendentes e/ou restrições.

Destarte, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme exigido pela jurisprudência do STJ, e não tendo sido demonstrada a onerosidade excessiva do valor cobrado, não há que se falar em abusividade da tarifa de avaliação do bem.

No tocante à cobrança da
Tarifa de Cadastro
(R$ 930,00) e
Tarifa de Registro
de Contrato (R$ 316,00), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, Segunda Seção, REsp 1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 17/12/2018).

“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 10/2/2014).

Assim, especificamente quanto à Tarifa de Cadastro, o STJ considera válida sua cobrança em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de forma clara e não seja excessiva e, no caso, a cobrança de R$ 930,00 está regulada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, está prevista no contrato (Id. 287291922), há prova do serviço efetivamente prestado consoante a Ficha Cadastral (Id. 287291939), e não se revela excessiva, dentro dos padrões de mercado.

A seu turno, quanto à
Tarifa de Registro
de Contrato (R$ 316,00), está prevista no instrumento contratual, e não se mostra abusiva, sendo que há elementos claros de que os serviços bancários foram prestados por meio da tela do Sistema Nacional de Gravames (Id. 287291939), logo, não há falar em abusividade das tarifas cobradas.

Em relação à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), pertinente apontar que o STJ, ao julgar os REsp n. 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS, firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (STJ, Tema Repetitivo n. 621). Assim, também não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Além disso, sobre a inversão do ônus da prova, sequer há necessidade de adentrar nessa questão, pois ele foi deferido pelo d. magistrado

a quo
no ID. 287291935.

Por fim, sendo regular a contratação, não tendo o apelado se beneficiado ilicitamente dos valores cobrados do autor, não há que se falar em repetição do indébito em dobro e tampouco dano moral.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência,
devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025